Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-69.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002191-69.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALNESIO CLAUDERIO KLOS - CPF: 814.063.049-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEM PARAR. TAG PARA PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O TIPO DE MULTA APLICADA TENHA RELAÇÃO COM O SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA. AUTOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO PEDÁGIO POR OUTROS MEIOS O QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA TARIFA PELO SENSOR UTILIZADO NO CARRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o autor ao passar pelo pedágio alega que a TAG para pagamento automático não funcionou, mas não prova que efetuou o pagamento da taxa por outro meio, não há como confirmar a falha na prestação do serviço, muito menos a relação existente entre a infração praticada e o serviço prestado pela empresa reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002191-69.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Walnesio Clauderio Klos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para
:

CONDENAR a requerida a

pagar a quantia de R$ 156,18 (cento e dezesseis reais e dezoito centavos) a título de danos materiais ocasionados ao requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ).

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

O autor alegou que contratou os serviços da empresa reclamada que fornece os “TAGs” para pagamento automático de pedágios. Aduz que o serviço estava sendo prestado corretamente, quando na sua última viagem a TAG não funcionou corretamente e com isso foi parado no pedágio, explicou ao atendente o ocorrido que abriu manualmente a cancela, no entanto, para sua surpresa recebeu uma multa por ultrapassar o pedágio.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que o autor não apresentou aos autos a notificação oficial da multa, mas sim a comunicação realizada pelo aplicativo que informa que a infração se refere a “DESOBEDECER ÀS ORDENS EMAN DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO OU AGE”, isto é, uma autoridade/agende emanou uma ordem que não foi cumprida pelo condutor.

Pelo que o autor informa na sua narrativa é que ao não passar automaticamente, o funcionário da concessionária aceitou o pagamento da TAG, abrindo a cancela manualmente, isto é, não houve o pagamento do pedágio por outros meios, logo, o pagamento pela TAG foi aceito.

Tal fato inclusive se confirma pelo tipo de multa aplicada, já que se fosse por não pagamento do pedágio, a infração seria a evasão de pedágio.

Como o autor não especifica a data certa do fato e a informada na multa se refere ao seu vencimento, entendo que não há nexo causal entre a multa aplicada e o fato, considerando que o autor não precisou pagar o pedágio por outros meios, logo não há provas da falha na prestação do serviço, muito menos o dever de indenizar.

Importante registrar que ainda que se trate de relação de consumo, o autor deve fazer provas mínimas do alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse caso, a infração que originou a multa aplicada não possui relação com o tipo de serviço prestado pela empresa, devendo o autor fazer provas de que a falha na prestação desse serviço culminou com a aplicação desse tipo de sanção.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024